Tribunal: TJPA
Processo: 0000082-06.2017.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000082-06.2017.8.14.0055

APELANTE: NATANAEL AZEVEDO DE OLIVEIRA, RENDSON THIEGO LEAO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000082-06.2017.8.14.0055

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: NATANAEL AZEVEDO DE OLIVEIRA.

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE E HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. POSSE INJUSTIFICADA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. TESE SUBSIDIÁRIA DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (MAUS ANTECEDENTES). EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), alegando insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de receptação; e (ii) se a dosimetria da pena, que fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de receptação restaram devidamente comprovadas pela apreensão da motocicleta de origem ilícita em poder dos apelantes e pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares, que detalharam a perseguição, a abordagem e a ausência de justificativa plausível para a posse do bem.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os depoimentos de agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são idôneos para embasar o decreto condenatório, mormente quando corroborados por outras provas dos autos.

5. No crime de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova e cabendo a ele demonstrar a origem lícita do bem ou o seu desconhecimento sobre a procedência ilícita, o que não ocorreu no caso.

6. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como os maus antecedentes, devidamente comprovados nos autos, autoriza o julgador a fixar a pena-base acima do patamar mínimo, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, não havendo reparos a serem feitos na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A prova da autoria no crime de receptação pode ser extraída de elementos circunstanciais, como a posse injustificada do bem e os depoimentos de policiais, que, se coerentes e harmônicos, constituem prova válida para a condenação.

2.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada quando fundamentada em circunstâncias judiciais negativas concretas, como os maus antecedentes, não havendo ilegalidade na decisão do magistrado que, usando de sua discricionariedade vinculada, exaspera a reprimenda de forma proporcional.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59 e 180, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 2.397.919/SP; STJ - AgRg no HC 783.764/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
NATANAEL AZEVEDO DE OLIVEIRA
e
RENDSON THIEGO LEAO DE SOUZA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que os condenou como incursos nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal (ID 19284950).

Narra a denúncia (ID 19284930/19284931) que, no dia 07 de janeiro de 2017, por volta das 17:15h, no município de São Miguel do Guamá/PA, policiais militares, em ronda ostensiva, avistaram os denunciados em atitude suspeita conduzindo uma motocicleta Honda/FAN 150, cor prata, sem placa. Ao receberem ordem de parada, os acusados empreenderam fuga, mas acabaram caindo do veículo e foram detidos. Verificou-se, então, que a motocicleta era produto de roubo ocorrido no município de Castanhal/PA, que ambos os réus eram foragidos do sistema prisional e que o denunciado Rendson Thiego Leao de Souza tentou ocultar sua verdadeira identidade.

A denúncia foi recebida em 13/02/2017 (ID 19284942). Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar ambos os réus à pena idêntica de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 19285028). Em suas razões, pugna pela absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, com base no art. 386, V e/ou VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a reavaliação da dosimetria da pena para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 19285030), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (ID 21034672), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
improvimento
do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa pleiteia a absolvição dos apelantes, sustentando que as provas produzidas em juízo são frágeis e insuficientes para embasar um decreto condenatório, uma vez que se basearam exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A materialidade do delito está inequivocamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 19284937), que atesta a apreensão da motocicleta Honda/FAN 150, e pela consulta que confirmou se tratar de veículo com registro de roubo.

A autoria, da mesma forma, restou devidamente demonstrada pelo robusto conjunto probatório carreado aos autos. Em juízo, a testemunha PM João Batista Araújo de Paiva narrou com clareza e segurança os fatos, afirmando que estavam em patrulhamento quando avistaram os acusados em atitude suspeita, os quais, ao perceberem a presença da viatura, empreenderam fuga. Detalhou que, durante a perseguição, os réus perderam o controle da motocicleta e caíram, momento em que foram abordados. Confirmou que, após a abordagem, foi constatado que a motocicleta era produto de roubo e que ambos os acusados eram foragidos do sistema penal.

Esses depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são coerentes com os elementos informativos do inquérito e se revestem de presunção de veracidade, sendo prova idônea para fundamentar a condenação, especialmente quando não há nos autos qualquer indício de que os agentes tivessem interesse em incriminar falsamente os réus.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. Ademais, esta Corte entende que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorreu na hipótese. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2397919 SP 2023/0223776-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2023) – destaquei.

Ademais, no crime de receptação, a apreensão de bem de origem ilícita na posse do agente acarreta a inversão do ônus probatório, cabendo a ele apresentar uma justificativa plausível e verossímil para tal posse, o que não ocorreu. O apelante Rendson, em seu interrogatório na fase policial, apresentou uma versão fantasiosa de que teria pego a moto emprestada de uma amiga de sua "ficante", cujos nomes sequer sabia informar. Tal narrativa, vaga e inverossímil, não é capaz de afastar o dolo, ou seja, a ciência sobre a origem criminosa do bem, que se extrai das circunstâncias do fato: a fuga da abordagem policial, a condição de foragidos e a tentativa de uso de nome falso.

Portanto, as provas são fortes e contundentes, não havendo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

03 – DA REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a Defesa requer a reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Novamente, sem razão.

O magistrado sentenciante, ao proceder à dosimetria da pena, valorou negativamente as circunstâncias judiciais relativas aos
maus antecedentes
de ambos os réus, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão. O patamar de aumento, embora significativo, não se mostra desproporcional ou desarrazoado, considerando a reprovabilidade concreta da conduta de agentes que, sendo foragidos da justiça, voltam a delinquir, demonstrando claro desrespeito à ordem jurídica.

A existência de condenações anteriores transitadas em julgado, que não configuram reincidência, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. O juiz, dentro de sua discricionariedade vinculada, tem o dever de analisar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal e individualizar a pena, não estando obrigado a fixá-la no mínimo legal quando presentes elementos que justifiquem uma maior reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. [...] MAUS ANTECEDENTES. [...] 1.
Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia
, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos,
embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes
[...]. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 783764 MG 2022/0358874-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023) – destaquei.

Dessa forma, a sentença não merece qualquer reparo no tocante à dosimetria, pois a pena foi aplicada de forma justa, fundamentada e em conformidade com a legislação e a jurisprudência.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025